Tribunal: TJMT
Processo: 1022290-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022290-09.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Recondução, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), EVAIR DE PAULA FREITAS - CPF: 495.473.641-20 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Ação Rescisória ajuizada por Evair de Paula Freitas contra o Estado de Mato Grosso, visando desconstituir acórdão que manteve decisão desfavorável à reintegração do autor no cargo de investigador de polícia. O autor sustenta que houve violação ao art. 37, inc. II, da Constituição Federal ao ser aplicada a Teoria do Fato Consumado, firmada pelo STF no RE 608.482/RN, de forma indevida, uma vez que sua posse se deu por aprovação em concurso público e não em caráter precário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a Ação Rescisória, fundamentada no art. 966, V, do CPC, pode ser utilizada para desconstituir decisão transitada em julgado sob a alegação de manifesta violação de norma jurídica em situação que envolveria reexame de mérito já apreciado em recurso próprio.

III. Razões de decidir
3. A Ação Rescisória é instrumento excepcional, cabível apenas em casos de violação literal e direta de norma jurídica não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de mérito. 4. A jurisprudência consolidada do STJ veda o uso da Ação Rescisória para reexaminar o mérito de decisões transitadas em julgado, exigindo demonstração clara de violação direta à norma jurídica.

IV. Dispositivo e tese
:
Ação Rescisória julgada improcedente, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por inadequação da via eleita, dada a ausência dos requisitos exigidos no art. 966, V, do CPC. Mantém-se inalterado o acórdão proferido nos autos no 1014280-86.2019.8.11.0041.

Tese de julgamento:

“1. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, inc. II; CPC,
arts
. 485, IV, e 966, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 608.482/RN; STJ,
AgInt
na AR 6.562/DF;
AgInt
no
AREsp
n. 2.250.065/PR.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma
,

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Evair de Paula Freitas, que visa desconstituir o acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1014280-86.2019.8.11.0041, julgado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
o qual
manteve a sentença
que indeferiu a reintegração do autor ao cargo de investigador de polícia.

O autor
alega, em síntese,
que o acórdão recorrido incorreu em manifesta ilegalidade
violando o art. 37, inc. II da Constituição Federal
ao aplicar indevidamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 608.482/RN, que versa sobre a inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado em casos de posse obtida mediante decisão precária.

A
firma
que, no caso concreto, sua investidura no cargo público se deu após aprovação em concurso e não em caráter precário. Informa, ainda, que a impossibilidade de comparecimento ao exame psicotécnico foi justificada por motivo de saúde, acometido pelo vírus da
d
engue, circunstância que entende configurar fato de força maior.

O Estado de Mato Grosso, regularmente citado, apresentou contestação no ID 193304162, arguindo,
preliminarmente
, a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que a ação rescisória não comporta o mero reexame da matéria já decidida, sob pena de transformá-la em sucedâneo recursal. Aduz, ainda, a inexistência de violação a norma jurídica, tendo sido corretamente aplicado o entendimento consolidado no RE 608.482/RN e no Tema 476.

Certificada a gratuidade da justiça, conforme ID. 189918157.

Impugnada a contestação em ID. 199941672,
firmando em síntese que a posse do autor ocorreu por aprovação em concurso público e não por liminar
, citando como normas violadas os art. 37, inc. II da Constituição Federal e a aplicação do Recurso
E
xtraordinário
630.733
/DF.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela não intervenção ministerial (ID
210769214).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma
,

Como explicitado no relatório, cuida-se de ação rescisória proposta por
Evair de Paula Freitas
contra o Estado de Mato Grosso, com base no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, em que objetiva a reforma d
o acórdão
proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do deste E. Tribunal, nos autos da
Ação Declaratória c/c Condenação em Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimentos Atrasados
que tramitou sob o
n°
1014280.86.2019.0040
, ao argumento de
que
a permanência em cargo público baseada no "fato consumado" por medida liminar de natureza precária, é incompatível com o regime constitucional, sendo inadmissível invocar os princípio da segurança jurídica ou proteção da confiança para justificar essa situação.

Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso suscita, em
preliminar
, que a ação rescisória não admite o simples reexame do mérito, vedando-se a rediscussão de questões já apreciadas nos autos, sob pena de converter a ação rescisória em sucedâneo recursal.

Razão assiste o ente público, ora requerido.

Explico.

A ação rescisória está prevista no art. 966, do Código de Processo Civil e, por ostentar natureza de ação, sem pertinência recursal, provoca a instauração de um novo processo, bem como de nova relação jurídico-processual.

Por se tratar de mecanismo apto ao desfazimento da coisa julgada material, o que implica em exceção à segurança jurídica prevista no artigo 5°, XXXVI, da Carta Magna, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são excepcionalíssimas, encontrando-se taxativamente descritas nos incisos do artigo 966, do CPC, dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no artigo 975, do mesmo Código,
in
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

(...)”

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.”.

Desse modo, admite-se a superação da coisa julgada apenas em hipóteses excepcionais, como as acima mencionadas, sempre com o objetivo de priorizar o senso de justiça sobre a segurança jurídica. Contudo, destaca-se que o procedimento de rescisão de sentença ou acórdão não pode servir de subterfúgio para substituir recurso ordinário.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ação rescisória não deve ser utilizada como um sucedâneo recursal, tampouco para corrigir alegadas injustiças na interpretação dos fatos. Estabelece que a demanda baseada no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, exige a demonstração de violação direta e literal à norma jurídica.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. Não há falar em ofensa aos
arts
. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto o Tribunal a quo foi claro ao se manifestar sobre cabimento da ação rescisória, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.

2. Inexiste violação ao princípio da não-surpresa, porquanto as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial.

2.1. Consoante entendimento desta Corte, "admite-se o indeferimento liminar da petição inicial de ação rescisória quando constatado o descabimento de plano, a exemplo
d
a flagrante

inexistência de violação manifesta de dispositivo legal." (
A
gInt

no
A
REsp

n. 2.106.266/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
D
Je

de 14/12/2022.).

3.
A ação rescisória fundada no 966, V, do CPC/15 "pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil"
(
A
gInt

na AR 6.562/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019,
D
Je

16/12/2019), não podendo a ação autônoma de impugnação ser utilizada como sucedâneo recursal.

Precedentes.

. Agravo interno desprovido.

(
A
gInt

no
A
REsp

n. 2.250.065/PR, relator Ministro Marco
B
uzzi
,
Quarta Turma, julgado em 23/10/2023,
D
Je

de 25/10/2023.) (destaquei)

Assim,
n
ão
há que se falar em vício ou irregularidade na sentença rescindenda, configurando-se a presente pretensão como um mero sucedâneo recursal.

N
o caso em comento,
a parte autora
relata que

participou do concurso público para ingresso no cargo de Investigador de Polícia, regido pelo Edital no 002/20
0
9
.
Aduz

que, durante a 5a fase do certame, correspondente ao teste psicotécnico, foi impedido de participar devido a
enfermidade
(Dengue – CID A-90)
, o que resultou em sua desclassificação. Por esta razão, impetrou mandado de segurança, obtendo o direito de realizar o teste psicológico, sendo posteriormente aprovado e nomeado para o cargo. No entanto, o mandado de segurança foi extinto sem julgamento de mérito e, mesmo após nova impetração, a segurança foi denegada, o que culminou em seu desligamento do cargo
.

P
osteriormente

à sua exoneração
,
o autor
ingressou
com Ação Declaratória c/c Condenação em Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimentos Atrasados no 1014280-86.2019.8.11.0041
, pretende
ndo
sua reintegração ao cargo público,
sob o argumento de ter sido aprovado em todas as fases do certame. Contudo, o acórdão proferido n
a mencionada
demanda manteve a sentença d
o juízo singular
, sob o entendimento de que a revogação da segurança, bem como sua denegação nos autos n.o 7243-77.2012.8.11.0006, constituem coisa julgada material
.

Desta
feita, v
isualizo que
o autor demonstra inconformismo quanto ao acórdão proferido na ação rescindenda e que neste caso o
meio hábil para discutir a matéria seria através do manejo de recurso próprio. Noutra forma, "
[
...]
É
inviável a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal, já que a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de razoável interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada
" (STJ, 1a Seção,

AgIn
t
na AR 6.228/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,

DJ
e
19/12/19).

Este é o entendimento deste E. Tribunal:

A
GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA – MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – NÃO OCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

(N.U 1003655-43.2024.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA QUE FIXOU ALIMENTOS – VERBA ALIMENTAR FIXADA EM 02 (DOIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – FUNDAMENTO NO ARTIGO 966 E SEGUINTES DO CPC/15 – DESCABIMENTO – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA.

Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15, se o autor está rechaçando justamente o resultado do julgamento, por manifesta discordância com a interpretação dada ao conjunto fático probatório dos autos, vê-se que a pretensão da parte autora abriga mera irresignação de mérito, a qual não desafia ação rescisória.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que é vedada a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, pois não corresponde ao meio processual adequado para correção de suposta injustiça da sentença, má interpretação dos fatos ou reexame de provas (
AgInt
na AR n. 6.287/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 4/5/2023
).-

(N.U 1018476-86.2023.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)

Nessa ótica, a ação rescisória não se presta à reanálise de questões já decididas na demanda originária, pois, por sua natureza autônoma e distinta de um recurso, visa, de modo excepcional, à correção de julgados que apresentem vícios capazes de romper a coisa julgada, princípio essencial para a estabilidade das decisões judiciais. Sob essa perspectiva, o pedido inicial não deve ser
utilizado
com
o
um instrumento de revisão de instância, função atribuída aos recursos previstos na legislação processual.

Deixo de apreciar as demais irresignações d
o autor
quanto a
infringência da Constituição Federal de 1988, Código de Processo Civil,

a conformidade do
entendimento do Supremo Tribunal
Federal no
RE 608.482/RN e RE 630.733/DF
, bem como dos

demais acórdão citados p
ela parte
,

uma vez que estaria adentrando no mérito da causa.

Portanto, como a presente ação visa substituir
recurso eventualmente não interposto pelo autor na demanda originária, impõe-se reconhecer sua inviabilidade.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

os pedidos da inicial

JULG
ANDO

EXTINTA

A AÇÃO

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via eleita, uma vez que não se verificam os requisitos estabelecidos no art. 966, inciso V, do mesmo diploma legal. Consequentemente, mantenho
incólume
o acórdão rescindendo,
proferida nos autos de
n.°

1014280-86.2019.8.11.0041.

I
mponho à parte autora os ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
,
nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024